Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739564-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA, em que aponta como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, em vista da necessidade de se acautelar a ordem pública, converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando que os fatos evidenciam a periculosidade e situação de acentuado risco à incolumidade pública (ID 142604869 dos autos do IP 0718406-63.2022.8.07.0001 – Tribunal do Júri de Samambaia). Defende a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, pois não desceu a quaisquer peculiaridades do caso concreto que reclamem, para guarnecer a efetividade do provimento final, a necessidade de acautelar o processo. Salienta que o clamor social não pode ser invocado para respaldar a prisão preventiva. Alega que a autoridade impetrada tomou como verdadeiras as imputações constantes do procedimento inquisitorial, em juízo sumário de culpa, violando o princípio da inocência. Acrescenta que o paciente possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e atividade laboral lícita. Destaca que o paciente não foi ouvido pela autoridade, não conversou reservadamente com seu defensor em audiência de custódia e que a mídia desta audiência demonstra que o paciente foi agredido fisicamente pelo Sr. Ricardo, o qual teve a sua liberdade provisória concedida, sem fiança, mediante monitoramento eletrônico. Menciona que, embora tenha sido consignado na decisão que o custodiado está cumprindo pena em regime domiciliar, a sua punibilidade já foi extinta, conforme documento que apresenta em anexo. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, mediante a imposição de medida cautelar substitutiva da prisão, consistente no uso de tornozeleira eletrônica. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. De início, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, confira-se: (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva para o autuado LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Com efeito o autuado encontrava-se em cumprimento de pena, em prisão domiciliar, e, não obstante isso, se envolveu em delito de extrema gravidade. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) (ID 142604869 dos autos de origem) Como se denota, entendeu o magistrado a quo que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, sendo que a situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva, bem como os indícios suficientes de autoria. Salientou, ademais, que o paciente estava em prisão domiciliar e, não obstante, envolveu-se em delito de extrema gravidade, mostrando-se necessária a garantia da ordem pública. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Confira-se o depoimento prestado pelo policial militar, Rogério Santos, que conduziu o flagrante (ID 142457741 - p. 1): (...) é sargento lotado no ll' BPM; que ho.je fazia patrulhamento ostensivo nesta região administrativa quando foi acionado, por volta das 15hrs30min, via COPOM, da seguinte ocorrência "Vias de fato entre dois indivíduos do sexo masculino ambos munidos de faca" na QR12S, conjunto 01 lote 03, via pública, Samambaia; que o local é conhecido como ponto de drogas onde usuários ficam causando algazarras e brigas; que de pronto se deslocou com sua guarnição; que ao chegar ao local se deparou com Luiz Carlos de Souza Salva e Ricardo trança Alves recebendo atendimento pelos bombeiros; que ambos estavam ensanguentados, porém Luiz Carlos apresentava diversas lesões oriundas de golpes de faca; que os bombeiros encaminharam Luiz Carlos para o Hospital Regional de Ceilândia; que foi atestado pelos bombeiros que Ricardo não tinha nenhuma lesão relevante, apenas escoriações; que no local estava Elson Souza Paixão; que Elson se apresentou como testemunha dos fatos e por ser o responsável em acionar a PMDF; que Elson informou que passava pelo local quando viu Luiz Carlos e Ricardo brigando que cada um estava munido de uma faca; que depois de muito custo conseguiu apartar a briga, recolher as facas utilizadas (facão e faca tipo peixeira) e acionar a PMDF; que Elson informou que Luiz Carlos e Ricardo são desafetos de longa data; que no local também estava Patrick Willan Bazilio dos Reis, enteado de Ricardo; que Patrick também disse que presenciou os fatos; que não foi possível conversar com Ricardo tendo em vista seu estado lastimável de embriaguez; que diante dos fatos conduziu Ricardo e as testemunhas a esta unidade policial para tomada das providências cabíveis. Vale, ainda, transcrever o depoimento prestado pela testemunha Elson Souza Paixão, o qual afirma ter presenciado os fatos (ID 142457741 - p. 2): (...) que reside em Samambaia Sul há trinta e dois anos; que conhece Luiz Cardos de Souza Salva há vinte e cinco anos, pois foram vizinhos "de conjunto"; que Luiz é uma pessoa agressiva, já teve diversas desavenças na região e possui diversos inimigos; que nunca teve problema com Luiz; que conhece Ricardo França Alves há cinco anos; que sabe que o apelido de Ricardo é "Tonhão" e este possui uma banca de verdura na Feira Coberta da 313/311 Samambaia; que sabe que Ricardo e Luiz Carlos são desafetos de longa data; que todos na vizinhança sabem que Luiz Carlos há seis meses desferiu tiros contra o carro de Ricardo para Ihe matar. porém quem dirigia o carro (Gol quadrado) era o filho de Ricardo; que os tiros não acertaram o filho de Ricardo; que possui uma mercearia e que há três meses Luiz Cardos enquanto tomava cachaça em seu estabelecimento disse ao declarante que iria matar Tonhão; que nada disse pois sabe o temperamento de juiz; que Luiz falava para quem quisesse ouvir que tento oportunidade mataria Tonhão; que hoje, por volta das 14hrs40min. passou de carro pela QR12S, conjunto 01 lote 03. via pública, Samambaia quando visualizou Ricardo bebendo com outras pessoas; que Luiz Carlos não estava lá; que foi fazer um serviço elétrico na casa de um cliente (troca de painel); que ao retornar para sua residência, por volta das 15hrs, passou pelo mesmo local quando visualizou Luiz Carlos e Ricardo atracados no chão; que desceu do carro e foi apartar a briga quando percebeu que ambos estavam ensanguentados; que Ricardo estava por cima e poetava um facão do cabo preto envolto com fita isolante; que no chão próximo de Luiz Carlos estava uma faca tipo peixeira; que mais que depressa o declarante pegou a faca; que apartou a briga e tirou Ricardo de cima de Luiz Carlos; que ao apartar não percebeu que Luiz Carlos estava lesionado por golpes de faca ou facão; que falou aos briguentos "uma vergonha dos pais de família barbudos brigando no meio da rua"; que Ricardo disse que Luiz Carlos tentou Ihe matar; que Ricardo disse que tomou o facão de Luiz Carlos; que Ricardo entregou o facão ao declarante assim que este Ihe exigiu; que Luiz Carlos nada disse quanto a briga, mas gritava por socorro; quanto a faca tipo peixeira não sabe informar se era de Luiz Carlos ou de Ricardo; que acionou a PMDF e o corpo de Bombeiros; que logo em seguida os bombeiros chegaram e prestaram socorro; que os bombeiros atestaram que Luiz Carlos havia sofrido golpes de faca e estava com o rosto bastante lesionado devido aos socos que recebeu e por isso foi encaminhado ao HRC; que Ricardo estava ensanguentado, mas sem nenhuma lesão; (...) Impende destacar que o laudo de exame de corpo de delito, realizado na vítima Ricardo França Alves de Souza, pessoa também investigada nos autos de origem, concluiu pela existência de lesões contusas, consoante descrição que se transcreve: (...) Periciado orientado, consciente, respondendo de forma coerente, com boa atenção, equilíbrio normal, deambulando sem auxílio, marcha fisiológica, em bom estado geral. Ao exame físico: 1 - Escoriação lenticular associado a equimose tênue avermelhada localizada em região maxilar esquerda; 2 - Escoriação infra centimétrica localizada em face posterior do pavilhão auricular esquerdo; 3 - Equimose em faixa avermelhada medindo 10 cm localizada em face lateral da região deltoidea esquerda; 4 - Equimose avermelhada em faixa medindo 2 cm localizada em região torácica à esquerda; 5 - Escoriações avermelhadas lenticulares localizadas em cotovelo esquerdo; 6 - Ferida contusa irregular medindo 2 x 2 cm localizada em face posterior do antebraço esquerdo em seu terço médio/distal; 7 - Escoriações avermelhadas lenticulares localizadas em cotovelo direito; 8 - Escoriação linear avermelhada medindo 4 cm localizada em região supra escapular direita; 9 - Equimose tênue avermelhada lenticular localizada em região mesogástrica à direita; 10 - Escoriações puntiformes avermelhadas localizadas em dorso da mão esquerda em sua face lateral; 11 - Escoriação linear infra centimétrica avermelhada localizadas em face dorso medial do polegar esquerdo em seu terço médio; 12 - Escoriação avermelhada lenticular com sujidade de sangue ressecado localizada em face dorsal do terceiro pododáctilo do pé esquerdo em seu terço médio. Mobilidade global dos membros preservada e sem restrição. Diante disso, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O periculum libertatis, por sua vez, afigura-se pela extrema gravidade da conduta, que, de acordo com a denúncia recentemente ofertada (em 21/11/2022), está assim redigida: (...) 1o FATO No dia 13 de novembro de 2022 (domingo), por volta das 15h30, na via pública da QR 125, Conjunto 1, Lote 3, Samambaia/DF, LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, entrou em luta corporal e tentou esfaquear a vítima RICARDO FRANÇA ALVES DE SOUZA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 142604819). 2o FATO Na mesma ocasião, RICARDO FRANÇA ALVES DE SOUZA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, entrou em luta corporal e esfaqueou a vítima LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser oportunamente juntado aos autos. Os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois a testemunha ELSON SOUZA PAIXÃO interveio. Os crimes foram praticados por motivo fútil, em razão de antigas desavenças banais entre os denunciados. Segundo apurado, LUIZ CARLOS e RICARDO são desafetos de longa data. Nesse contexto, nas circunstâncias acima descritas, os denunciados se encontraram em via pública e, mediante uso de instrumentos perfurocortantes, iniciaram agressões recíprocas. Durante a contenda, quando RICARDO, na posse de uma faca, estava por cima de LUIZ CARLOS, a testemunha ELSON interveio, momento no qual o conflito cessou. Constatou-se que LUIZ CARLOS estava bastante lesionado, oportunidade em que ele foi socorrido e levado ao hospital, onde recebeu devido atendimento médico. Enfim, os denunciados foram presos em flagrante delito. Assim agindo, LUIZ CARLOS DE SOUZA SILVA incorreu na norma incriminadora do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1o FATO – vítima RICARDO), e RICARDO FRANÇA ALVES DE SOUZA incorreu na norma incriminadora do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o FATO – vítima LUIZ CARLOS). (...) Oportuno destacar que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Cumpre consignar, outrossim, que o paciente possui outras condenações (ID 142458148), a indicar a sua periculosidade. Quanto às demais condições pessoais mencionadas (familiares no distrito da culpa, residência fixa e atividade laboral lícita), estas não se revelam suficientes à revogação da prisão, mormente porque existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ultrapassadas tais questões, alega a impetrante, como relatado, que o paciente não foi ouvido pela autoridade, não conversou reservadamente com seu defensor em audiência de custódia e que a mídia desta audiência demonstra que o paciente foi agredido fisicamente pelo Sr. Ricardo. Ocorre que a audiência de custódia não se presta à elucidação dos fatos constantes do inquérito. Tem por finalidade evitar prisões ilegais, realizadas de maneira arbitrária ou desnecessária. Vale conferir, a esse respeito, a previsão do artigo 310 do Código de Processo Penal: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Constata-se, ademais, que, de acordo com a mídia de ID 142630648, tanto o paciente, quanto o seu patrono, informaram, após inquiridos pela d. magistrada, não haver a necessidade de conversarem de forma reservada, previamente à audiência de custódia. Não se olvida, ainda, das agressões sofridas pelo paciente. Contudo, o argumento não se mostra capaz de infirmar a conclusão adotada de manutenção da custódia cautelar. Por fim, descabida a análise, no presente writ, do documento trazido pela Defesa, em que informa que o paciente teve extinta a punibilidade em processo diverso, em vista do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse contexto, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora